Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0704437-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do despacho (id. 221793603 dos autos originários n. 0002420-19.2008.8.07.0004) proferido em execução de título extrajudicial, que nada proveu em relação ao pedido de liberação dos créditos de recompra do FIES penhorados nos autos. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: Nada a prover acerca da peça de ID 213597930, sobretudo porque já superada a questão acerca da impenhorabilidade de créditos de recompra do FIES. Advirto os credores que a insistência na penhora de tais créditos, bem como o intuito de confundir este Juízo acerca da possibilidade de penhora dos ditos créditos poderá ensejar a aplicação das penalidades relativas a litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça. Lado outro, intimo os credores (parte e advogado) a restituírem as quantias inadvertidamente levantadas, sob pena de arresto via SISBAJUD. Prazo: 15 dias. Noutro norte, considerando a preclusão da decisão de ID 107542827, resolvida nos autos do AGI 0702326-51.2022.8.07.0000 - id 213276874, sem que os credores SASSE e advogado Dr. Alberto Aurelio Gonçalves restituíssem a quantia levantada inadvertidamente destes autos, intimo a devedora FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG a se adiantar e atualizar as quantias de R$ 19.489,90 levantada pelo advogado (Dr. Alberto Aurelio Gonçalves – ID 65056220 - Pág. 2) e de R$ 175.387,24 pela credora SASSE – ID 65056220 - Pág. 3, com correção monetária pelo INPC a partir de 05/06/2020, para fins de possibilitar a consulta de ativos via SISBAJUD, para fins de restituição. Prazo: 15 dias. A agravante alega que, embora confirmada a decisão de impenhorabilidade do crédito do FIES, “o Col. STJ admite a penhorabilidade de referido crédito apenas em uma exceção, qual seja, se ficar demonstrado que a penhora recais sobre os créditos de recompra do FIES, série E, pela excepcionalidade de que há disponibilidade sobre tais valores especificamente”. Aduz que os documentos de id. 203574656 e 203574655 (na origem) comprovam que as penhoras relacionadas no documento de id. 118524813 (na origem) incidiram sobre créditos de recompra do FIES. Declara que, evidenciado tratar de crédito de recompra de títulos de FIES, aplica-se o entendimento adotado pelo STJ no REsp n. 1.942.797/PR, “segundo o qual são penhoráveis, os valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas”. Observa que as penhoras ocorreram entre novembro de 2020 e agosto de 2021, portanto, antes do ajuizamento da recuperação judicial. Afirma que “os valores penhorados pelo FNDE em obediência à ordem judicial estão em consonância aos limites permitidos pelo STJ para os créditos de Recompra de CFT-E”, os quais não se enquadram no rol de bens impenhoráveis. Avalia que, “ao contrário do que afirmado pela decisão agravada, não está superada a questão acerca da impenhorabilidade de créditos de recompra do FIES, porque o que se discutiu nestes autos foi a tese geral: impenhorabilidade de recompra do FIES, mas ainda não se discutiu a exceção: se os créditos penhorados são oriundos de recompra do FIES a ponto de autorizar a penhora pela exceção definida pelo próprio STJ”. Diz que a decisão agravada não aprecia a prova da penhorabilidade do crédito em cotejo com o entendimento do STJ, tampouco se pronuncia sobre o pedido deduzido (id. 203574654 na origem) de habilitação de crédito nos autos da RJ 0701171-94.2024.8.07.0015, protocolada pela agravada SOEMOC, dando a entender, em um primeiro momento, que a penhora sobre o crédito FIES era lícito. Sustenta violação do art. 833 do CPC, pois os créditos penhorados não se enquadram no rol desse dispositivo, bem assim violação do art. 489 do CPC e art. 93, X, da CF, por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar a excepcionalidade da natureza dos créditos penhorados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, “reconhecendo a possibilidade de penhora dos créditos provenientes da recompra do FIES, bem como a legalidade do levantamento dos valores já penhorados em favor do exequente”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame ao agravante, de maneira a afastar a possibilidade de recurso (art. 1.001 do CPC). Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012.) Com efeito, o juiz nada proveu em relação ao pedido reiterado pela agravante, e assim o fez porque já examinada e superada a questão da impenhorabilidade de créditos de recompra do FIES, por decisão pretérita. Em segundo lugar, porque nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente à impenhorabilidade de créditos de recompra do FIES foi analisada e indeferida, inicialmente, por decisão de 30/09/2019 (id. 45974939 na origem), confirmada, por decisão colegiada, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724360-25.2019.8.07.0000. Depois, em julho de 2021 (id. 97563576 na origem), a exequente agravante pediu desarquivamento dos autos e o “levantamento dos valores penhorados do crédito de recompra do FIES das executadas, tendo em vista o REsp 1.761.543/DF”, bem assim, com base nesse mesmo julgado, requereu nova penhora dos créditos de recompra do FIES. O pedido foi indeferido (id. 107542827 na origem), cuja decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento no 0702326-51.2022.8.07.0000, vejamos a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DE RECOMPRA DO FIES. PENHORA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. VALORES LEVANTADOS. RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da impenhorabilidade dos créditos das executadas oriundos da recompra dos títulos do FIES foi examinada e reconhecida expressamente no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000. 1.1 Sem recurso do acórdão que era desfavorável à exequente-agravante, permitindo o trânsito em julgado, não cabe pretender reexaminar a matéria nos mesmos autos, diante de manifesta preclusão. 1.2 Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro, pois, ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão. 2. A ordem de restituição dos valores levantados decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento, em que jamais houve decisão autorizando levantamento dos valores penhorados, uma vez que a tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1620022, 0702326-51.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022. Grifado.) Consta que, rejeitados seus declaratórios, a agravante interpôs recurso especial, inadmitido pelo TJDFT. Interposto agravo em recurso especial (AREsp 2.591.860/DF), o STJ não conheceu do recurso. A agravante interpôs agravo interno no agravo em recurso especial (AgInt no AREsp 2.591.860/DF), desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado. Novamente, a agravante reitera o pedido de penhora, argumentando que estaria presente a exceção definida pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.942.797/PR, autorizando a penhora dos créditos de recompra do FIES. Contudo, essa e outras questões relacionadas à pretendida penhora já foram exaustivamente examinadas, inclusive, pelo Tribunal, por decisão preclusa. A propósito, vejamos trecho do voto condutor do julgamento do AGI 0702326-51.2022.8.07.0000: Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, não cabe discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro. Ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante (art. 927 do CPC) e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão. Não há espaço para a interpretação sugerida pela agravante, a fim de alcançar a penhora afastada por decisão clara e específica que firmou a impenhorabilidade. Deve prevalecer que tanto o voto no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, quanto sua ementa, foram suficientemente claros ao afastar, de forma categórica, a penhora dos valores resultantes da recompra dos títulos pelo FIES. (Grifado) Logo, diante de manifesta preclusão, o juízo originário não estava obrigado a reexaminar a matéria, não cabendo a via recursal contra mero despacho para, por via transversa, rediscutir matéria preclusa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Reitero a advertência do juízo originário quanto à insistência na penhora, bem como acerca da possibilidade de aplicação das penalidades nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC. Advirto ainda quanto à hipótese de aplicação cumulativa das multas do art. 1.026, § 2o ou art. 1.021, § 4o, e do art. 80, inc. VII, todos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879/AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator